Tribunal: STF
Processo: AI 767771
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-30
Data de publicação: 2010-11-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE GABINETE. LEGALIDADE. RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 2. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. 3. AS RAZÕES DO APELO EXTREMO NÃO SE VOLTAM CONTRA TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA INSTÂNCIA JUDICANTE DE ORIGEM. 


1. É de se aplicar a Súmula 284/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”). 




2. Entendimento diverso do adotado pela Instância Judicante de origem demandaria a análise da legislação ordinária, bem como rever fatos e provas constantes dos autos (Súmulas 279 e 636/STF). 




3. Não bastasse, incide a Súmula 283 desta nossa Casa de Justiça. 




Agravo regimental desprovido.